Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801030-79.2019.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA SILVA BOTELHO, BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, RAIMUNDA SILVA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação

nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – Restou comprovada nos autos a responsabilidade da empresa agravante, pelo atropelamento.

4 – Elementos fáticos que não foram desconstituídos pela prova produzida.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0801030-79.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADA/APELADA: RAIMUNDA SILVA BOTELHO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12528073

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13047190), interposto por BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA em face da decisão monocrática (Id 12528073) que deu parcial provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, reformando parte da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO, movida por RAIMUNDA SILVA BOTELHO.

A decisão monocrática, ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE VÍTIMA FATAL POR TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. PENSÃO VITALÍCIA. LIMITE EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 75 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. FIXAÇÃO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. CABIMENTO. DESCONTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. JUROS DE MORA (SÚMULA N. 54 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362 DO STJ). RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2- Não se desincumbindo a ré quanto à demonstração do fato extintivo do direito postulado, prepondera a sua responsabilidade no caso, principalmente diante da existência de um vídeo do acidente, em que resta demonstrado que o veículo se encontrava em velocidade incompatível com a da via; bem como, em face da inexistência de impugnação da prova em sede de apelação.

3- Demonstrado o evento danoso-morte atrelado à empresa de transporte, o dever de indenizar é consequência lógica.

4- Assim, cabível a indenização por danos materiais, com o pagamento das despesas do sepultamento e de pensão vitalícia, a teor do art. 948 do CC, até a data em que o de cujus completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, de acordo com a tabela do IBGE.

5- Ademais, ainda que não comprovada a renda da vítima, o Superior Tribunal de Justiça fixou posicionamento, nesse sentido, de que deverá ser arbitrado o valor de um salário-mínimo.

6- Por outro lado, o valor que receberia, a título de seguro DPVAT, pelo evento morte, deverá ser descontado do montante a ser pago pela empresa requerida, conforme precedentes do STJ.

7- A indenização pelos danos morais, nos casos de evento morte, é presumida, segundo a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser acolhido o pedido de majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), balizada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da jurisprudência do STJ.

8- Diante da ausência de fixação dos juros de mora e da correção monetária, em se cuidando de relação extracontratual, o primeiro deverá ser fixado, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, e o segundo, do arbitramento, a teor da Súmula n. 362 do STJ.

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”

Diante das conclusões do julgado, a agravante interpôs agravo interno, arguindo, preliminarmente, o descabimento do julgamento monocrático, com base no artigo 932, incisos IV e V, alíneas “a”, do Código de Processo Civil, pautando-se ainda na uniformização de jurisprudência do Tribunal, o que não teria sido observado pelo Relator.

No mérito, argui a necessidade de reforma da decisão recorrida, afirmando que, pela dinâmica do acidente, teria ficado comprovada a culpa exclusiva da vítima, ao atravessar a pista do BRT.

Conclui, solicitando:

“1) O processamento do presente Agravo e o seu recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, por ser cabível na espécie e preencher os requisitos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, com a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, sendo que desde logo a presente parte informa o interesse em proceder à sustentação oral;

2) O provimento da peça recursal, com a declaração de error in procedendo acerca do julgamento monocrático pelo relator e, ao final, a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação da parte autora, tendo em vista os fundamentos apontados, e, ao final, a consequente reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais;

3) Subsidiariamente, se entendida pela inadmissibilidade ou pelo improvimento do mesmo, que não seja aplicada a multa identificada no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, eis que o recurso em tela possui mérito e não é manifestamente inadmissível;

4) O prequestionamento de todas as matérias recorridas.”

RAIMUNDA SILVA BOTELHO apresentou contrarrazões no Id. 13939295, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, suscitando que a vítima observou seu dever de cuidado, atravessando a via em obediência às regras legais, restando comprovado nos autos o excesso de velocidade e a imprudência do motorista, não havendo o que se falar em culpa exclusiva da vítima, restando caracterizada a responsabilidade civil da agravante.

Finaliza solicitando o seguinte:

“a) por parte do órgão relator, a manutenção da decisão monocrática proferida, ao exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RI/TJPA;

b) a submissão do feito ao órgão colegiado competente, para fins de julgamento na forma do art. 1.021, § 2º, última parte, do CPC;

c) o não conhecimento do agravo interno e, se conhecido, seja totalmente desprovido, de forma que haja a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos; e

d) a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou improvimento por votação unânime.”

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA, tendo sido colacionado da decisão monocrática os precedentes jurisprudenciais dominantes quanto a matéria.

A possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No mérito, insurge-se a Agravante contra a sua condenação em indenizar os danos morais e patrimoniais ocasionados pelo atropelamento do Sr. ÊNIO AVELAR BOTELHO, esposo da agravada, que veio a falecer instantaneamente, arguindo culpa exclusiva da vítima, o que seria excludente, portanto, da sua responsabilidade indenizatória.

Alega que a vítima teria atravessado à Av. Almirante Barroso, fora da faixa de pedestres e com sinal aberto para o trânsito de veículos, ocasião em que o ônibus de sua propriedade passava na via expressa do BRT, cuja rodagem seria exclusiva para esse tipo de transporte, e que teria prioridade nos cruzamentos, com o propósito de ser mais hábil e célere, suscitando ainda que o motorista do coletivo transitava em velocidade adequada, caso contrário, haveria provas nesse sentido.

Ocorre que, como bem explicitado na decisão ora agravada, a responsabilidade das empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, é objetiva, pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço (art. 37, §6º da Constituição Federal), decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte.

Nesse diapasão, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo dela se exonerar.

Ou seja, a responsabilidade em comprovar a culpa exclusiva da vítima é do agravante, que não pode atribuir esse ônus aos familiares da vítima.

Ademais, ao contrário do que defende o agravante, restou comprovado nos autos o excesso de velocidade.

Eis os trechos da decisão agravada que merecem destaque:

“No caso em questão, a empresa apelante/requerida não comprovou a culpa exclusiva da vítima e/ou a sua culpa concorrente, sendo ônus que lhe incumbia, ante a responsabilidade objetiva.

Nesse contexto, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente a lide, diante das provas já deduzidas, não impugnadas pelas partes, neste momento, considerando, para tanto, o vídeo do acidente, e cuja conclusão do magistrado se encontra escorreita, nos seguintes termos:

“No acidente objeto desta lide, a despeito do requerimento da Defensoria Pública, entendo como desnecessária a oitiva de testemunha, pois nada mais há para ser trazido além do que o vídeo, juntado pela requerida, possa mostrar.

Também antevejo a desnecessidade de se realizar perícia nas imagens de ID 15223262, uma vez que qualquer pessoa que o assista, seja ou não condutor habitual, percebe o quão

rápido o veículo estava sendo conduzido pelo Sr. Anderson Raimundo Lima, comparado com os demais veículos que trafegavam na mesma via, a ponto deste não conseguir parar o veículo a tempo de evitar o evento fatídico.

Ressalto que, no que tange ao BRT, ser via de trânsito rápido está relacionado a facilidade de acesso de seus usuários, a redução de pontos de parada, bem como a diminuição de desvios e/ou obstáculos, inclusive outros veículos, o que torna a viagem mais rápida. Não se trata de pista de ‘Prova de Arrancada’, na qual não é necessária a preocupação com pedestres, pois os transeuntes, atentos ou não, também atravessam a faixa do BRT, e sem perder o que lhe confere o artigo 29, § 2º, do CTB.

O nosso novo Código Civil, em seu art. 927, enuncia que "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem

Isto posto, e uma vez que a requerida não apresentou dado que mostrasse o contrário, embora tivesse essa possibilidade, aplicada a Teoria do Risco, entendo que o acidente não ocorreu pela distração do “de cujus”, mas sim do condutor do ônibus que o atropelou pois, mesmo o tendo visto a vários metros de distância, não conseguiu frear veículo a tempo, pois estava dirigindo em velocidade impossibilitou a frenagem eficiente.”

Não obstante a alegação da apelante/requerida, esta não apresentou provas do alegado, sendo incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito e os danos sofridos pela requerente, ou seja, o evento morte de seu marido, sendo evidente, portanto, a conduta ilícita.

Como se está diante de responsabilidade objetiva da empresa demandada por ser prestadora de serviço público de transporte, não há espaço para discussão no campo da culpa do motorista, bastando, como dito, o autor demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal entre ele, podendo ser afastada a responsabilidade no caso de demonstração de alguma excludente.

Assim, não comprovada a alegada excludente de responsabilidade, impõe-se a condenação da requerida/apelante ao pagamento de indenização à parte autora, a título de dano material e moral, pelos prejuízos suportados em decorrência da conduta lesiva.”

In casu,
o agravante não obteve êxito em produzir provas capazes de afastar a sua responsabilidade.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Quanto ao pedido do agravado de arbitramento de multa, com base no art. 1.021, §4º do CPC, indefiro-o, pois é direito das partes litigantes, com a interposição do agravo interno, ter a oportunidade de submeter a decisão monocrática ao juízo colegiado, até mesmo para que seja exaurida e instância e permitido o acesso aos Tribunais Superiores.

Todavia, de ofício, modifico a aplicação acerca dos juros de mora e da correção monetária, a fim de adotar a TAXA SELIC, que, em se cuidando a ação de relação extracontratual, anoto que o termo inicial deva ser a partir do evento danoso.

Coadunando a esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CABIMENTO NAS INDENIZAÇÕES CIVIS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DE JECI SILVEIRA DE BARCELOS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da aplicabilidade da Taxa Selic não implica em violação da coisa julgada. 2. O pedido de aplicação da Taxa Selic já pressupõe a inclusão dos juros e da correção monetária, não ocorrendo julgamento extra petita. 3. A Taxa Selic é aplicável, também, às indenizações civis. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. “(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO; todavia, de ofício, modifico a taxa de juros para a SELIC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023